Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-09.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600285-09.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600285-
09.2024.6.16.0111 (DRAP- 0600282-54.2024.6.16.0111), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Floriano Ferreira Pedroso, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
10333, com a seguinte opção de nome: Floriano Ferreira Pedroso. Assim, recebendo recurso
oposto em, no mérito acolheu os embargos de declaração para suprir a omissão apontada pela
parte embargante, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento do
pedido de registro de candidatura, integrada pela sentença Id nº 44041991 que acolheu os
embargos opostos Comissao Provisoria Municipal De Imbau Do Partido Socialista Brasileiro-PSB
para constar que O impugnante alega que o requerido exerceu o cargo de Presidente da Câmara de
Vereadores de Imbaú entre janeiro e abril de 2020, período em que suas contas foram julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conforme Acórdão n.º 529/23.
As irregularidades apontadas incluem a falta de repasse de contribuições previdenciárias e o não
pagamento de outros credores, além de falhas na gestão financeira, como o compartilhamento de
senhas e a ausência de segregação de funções.Sustenta que tais irregularidades configuram
improbidade administrativa, enquadrando o requerido na hipótese de inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar n.º 64/90, que determina a inelegibilidade por
oito anos para aqueles que tiveram suas contas rejeitadas por irregularidades insanáveis e
dolosas. Ocorre que o impugnante não possui legitimidade para ajuizamento da impugnação.
(Diretório Municipal Do Partido Socialista Brasileiro - Psb - Imbaú - Paraná apresentou impugnação
ao presente registro de candidatura, alegando que o Requerente se enquadra em hipótese de
inelegibilidade, uma vez que foi responsabilizado pela irregularidade das contas da Câmara
Municipal de Imbaú referentes ao exercício de 2020, sendo-lhe aplicada a multa administrativa
prevista no art. 87, IV, "g", da Lei Complementar 113/05, conforme julgamento no processo n.
184321/21 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FLORIANO FERREIRA PEDROSO
VEREADOR (RECORRIDO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)

FLORIANO FERREIRA PEDROSO (RECORRIDO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075741
26/09/2024
10:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.457

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600285-09.2024.6.16.0111 –
Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 FLORIANO FERREIRA PEDROSO VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: FLORIANO FERREIRA PEDROSO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2024. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO ISOLADO EM COLIGAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, “G”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
MULTA ADMINISTRATIVA SEM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do PSB de Imbaú-PR
contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a impugnação ao
registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2024, por
ilegitimidade ativa do impugnante. Consequentemente, foi deferido o pedido de
registro de candidatura.

1.2. A sentença fundamentou-se na ilegitimidade ativa do diretório municipal para
impugnar a candidatura, em razão de o partido estar coligado, e que as condições
de elegibilidade do candidato foram preenchidas, sem causa de inelegibilidade.

1.3. O recorrente sustentou a ilegitimidade da candidatura de candidato, com
base na rejeição de suas contas como presidente da Câmara Municipal de Imbaú
pelo TCE-PR, em 2023, alegando irregularidades que configurariam ato doloso de
Num. 44075741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

improbidade administrativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se há ilegitimidade ativa do
partido político, integrante de coligação, para impugnar candidatura em eleições
proporcionais.

2.2. Saber se as irregularidades apontadas nas contas do candidato caracterizam
a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 5º, admite que partidos políticos,
ainda que coligados, possuem legitimidade para, de forma isolada, impugnar
candidaturas em eleições proporcionais. Portanto, afasta-se a ilegitimidade ativa
do PSB, reconhecida pela sentença de origem.

3.2. Quanto à inelegibilidade, a Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "g", prevê
como causa de inelegibilidade a rejeição de contas por irregularidade insanável
que configure ato doloso de improbidade administrativa. Entretanto, o § 4º-A do
mesmo artigo exclui a inelegibilidade em casos de rejeição de contas sem
imputação de débito e com a aplicação apenas de multa.

3.3. As contas do candidato, rejeitadas pelo TCE-PR, resultaram na aplicação de
multa administrativa, sem imputação de débito. Não foi constatado ato doloso de
improbidade administrativa, o que afasta a causa de inelegibilidade.

3.4. A Súmula 41 do TSE veda à Justiça Eleitoral revisar o mérito das decisões
de outros órgãos que configurem causas de inelegibilidade, reforçando o
entendimento de que não cabe reanalisar a decisão do Tribunal de Contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa do partido
impugnante, mantendo-se, todavia, o deferimento do registro de candidatura ao
cargo de vereador de Imbaú-PR nas eleições de 2024.

Tese de julgamento: "O partido político, integrante de coligação, possui
legitimidade para, de forma isolada, impugnar candidaturas em eleições
proporcionais. A aplicação de multa administrativa sem imputação de
débito, por rejeição de contas, não configura inelegibilidade nos termos do
art. 1º, I, 'g', da Lei Complementar nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "g" e § 4º-A.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44075741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

Súmula 41 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PSB - IMBAÚ-PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Imbaú-PR (IDs. 44041985 e 44041991), por meio da qual foi julgada extinta sem
resolução de mérito a impugnação ao registro de candidatura de FLORIANO FERREIRA
PEDROSO, em razão da ilegitimidade ativa do Diretório Municipal e, consequentemente,
deferido respectivo pedido de registro de candidatura, para concorrer ao cargo de
Vereador do município de Imbaú-PR pelo partido Republicanos, eleições 2024.

Fundamentou-se na sentença que: a) “As condições de elegibilidade foram
preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade” (ID. 44041985); b) o
Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Imbaú “não possui legitimidade para
ajuizamento da impugnação”, nos termos do art. 6º, § 4º da Lei nº 9.504/97 (ID.
44041991); c) “No caso em apreço, a AIRC foi proposta pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE IMBAÚ, que passou a integrar a
COLIGAÇÃO UNIDOS PELO IMBAÚ, conforme convenção partidária realizada em
27/07/2024” (ID. 44041991); d) “Considerando que a AIRC foi proposta após a realização
da convenção, é evidente a ilegitimidade ativa do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO DE IMBAÚ, o que determina a extinção do processo sem
resolução do mérito” (ID. 44041991); e) “Ainda que assim não fosse, como bem ponderou
o Ministério Público Eleitoral no parecer de ID 123546553, o fato de Floriano Ferreira
Pedroso ter sido responsabilizado pela irregularidade verificada nas contas da Câmara
Municipal de Imbaú, referentes ao exercício de 2020, não caracteriza a inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90. Isso porque,
conforme apontado, para que ocorra a inelegibilidade, é necessário que a rejeição das
contas se dê em razão de ato doloso de improbidade administrativa, o que não ocorreu no
caso. A rejeição das contas se deu pela aplicação de multa administrativa, sem imputação
de débito, situação em que o § 4º-A da Lei Complementar nº 64/90, incluído pela Lei
Complementar nº 184/2021, expressamente exclui a incidência de inelegibilidade” (ID.
44041991).

Num. 44075741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) “Em
evidente má-fé, com o fim de induzir o juízo de origem a erro, o RECORRIDO juntou 3
Atas da Convenção Municipal do PSB nomeando-as como ‘Ata Coligação’”, no entanto
conforme art. 6º da Lei nº 9.504/1997, as coligações apenas são admitidas no pleito
majoritário; b) o art. 4º, § 5º da Res. TSE nº 23.609/2019 “prevê a possibilidade expressa
de o partido, isoladamente, propor ações sobre a eleição proporcional”, o que implica em
sua legitimidade ativa para impugnar, isoladamente, o registro de candidatura de
FLORIANO FERREIRA PEDROSO; c) a inelegibilidade do recorrido é cristalina, frente à
redação do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90 e ao preenchimento de seus seis requisitos (itens
“i” a “vi”); d) FLORIANO foi presidente da Câmara de Vereadores e, em razão disso, teve
suas contas do exercício financeiro daquele ano julgadas irregulares pelo TCE-PR
(Acórdão nº 529/23, 2ª Turma); e) o recorrido, em conjunto com “Sra. Maristela cederam
ao contador da Câmara (Anderson Diana) as duas senhas necessárias para operar os
recursos financeiros do ente”, sendo que este tinha acesso irrestrito à contabilidade e às
contas bancárias do Legislativo Municipal, o que demonstra, segundo o TCE-PR “
descuido dos gestores responsáveis com as finanças do legislativo”; f) o recorrido,
enquanto gestor das contas da Câmara de Vereadores, assumiu o risco, ou seja,
dolosamente permitiu que o contador pudesse operacionalizar livremente as transações
financeiras; g) Anderson era simultaneamente contador e tesoureiro da Câmara, o que
demonstra “ausência de segregação de funções na Câmara Municipal, o que deixa o
controle de suas finanças vulnerável”; h) “Os desvios aparentemente realizados por
Anderson, mas certamente tacitamente autorizados pelos gestores, sem sombras de
dúvidas são irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade
administrativa”; i) “a rejeição de contas se deu com inerente imputação de débito, uma
vez que, com o atraso no pagamento de despesas obrigatórias, se fez necessário para o
adimplemento o pagamento de juros e multa pelo atraso”; j) deixou-se de depositar R$
129.869,67 (sendo “R$ 84.439,47 de previdência patronal junto ao INSS; R$ 34.617.04
contribuições previdenciárias descontadas dos servidores e vereadores não recolhida ao
INSS; R$ 6.497,02 empréstimos consignados descontados em folha e não pagos às
instituições financeiras; e R$ 4.316,14 empenhados, liquidados, mas sem a devida
cobertura financeira”); k) a falta de repasse ao INSS das contribuições patronais e dos
valores deduzidos da folha de pagamento de servidores e vereadores configura ato
doloso de improbidade administrativa, conforme jurisprudência consolidada; l) tais
ilicitudes verificadas pelo controle interno, são consideradas pelo TCE-PR como atos
administrativos que resultam em contrariedade ou ofensa à norma legal e, por essa razão,
incide a multa disposta no art. 87, IV, alínea “g”,da LC Estadual nº 113/2005; m) tais
contas foram apreciadas e desaprovadas, não sendo dignas de aprovação com ressalvas;
n) não há falar em ausência de elemento subjetivo ou de modalidade culposa; o) a
decisão que julgou irregulares das contas do recorrido ocorreu em 23/03/2023, ou seja,
há menos de oito anos; p) não há qualquer decisão proferida pelo Poder Judiciário que
suspenda ou anule o julgado do TCE-PR; q) aplica-se ao caso a imputação de débito “
prevista no § 4º-A”; r) o recorrido não possui qualquer condição ética e moral de voltar a
ser vereador de Imbaú, apresentando-se como péssimo gestor público, sem qualquer
responsabilidade com o cargo que ocupa. Pleiteia o acolhimento do recurso para, após a
reforma da decisão proferida na origem, reconhecer sua legitimidade ativa para impugnar
a candidatura do recorrido e, ao fim, julgar a impugnação procedente de modo a indeferir
o registro de candidatura de FLORIANO FERREIRA PEDROSO para o cargo de
Vereador de Imbaú-PR, pelo partido Republicanos, eleições 2024, ante a incidência da
hipótese de inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
Num. 44075741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

nº 64/90.

Em suas contrarrazões, FLORIANO FERREIRA PEDROSO apontou que a) o
recurso possui natureza procrastinatória, uma vez que rebateu tese não considerada na
sentença, tampouco objeto de embargos declaratórios; b) a ata de coligações juntada foi
datada de 27/07/2024 e a respectiva ação foi ajuizada em 19/08/2024, sendo aplicável o
art. 6º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.504/1997; c) que o PSB de Imbaú-PR é, isoladamente o
demandante, ferindo disposição de lei; d) “a partir do momento que a coligação foi
formada, no caso, na realização da convenção para a escolha dos candidatos que irão
concorrer ao próximo pleito, os partidos que a integram, quando se trata de
relacionamento com a Justiça Eleitoral e durante o processo eleitoral, praticamente
deixam de existir, sendo certo que quem irá ter legitimidade para estar em juízo, conforme
prevê a lei, é o representante da coligação”; e) requer a manutenção da decisão que
extinguiu a ação, sem julgamento do mérito; f) no mérito, “o conceito do art. 1º, i, “g” da lc
nº. 64/90 impõe a possibilidade de verificação de dolo genérico ou do elemento culpa para
perfectibilização da conduta descrita no excerto”; g) aplica-se ao caso o disposto na
Súmula 41, do TSE. Após longo arrazoado, postula a manutenção da decisão de origem.

Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas “para o fim de
reconhecer a legitimidade ativa do partido impugnante, mantendo-se, todavia, o
deferimento do requerimento de registro de candidatura do impugnado” (ID. 44061272).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, entendo não existir inovação recursal, tampouco motivação
procrastinatória, posto que a argumentação trazida no recurso da agremiação é a mesma
já debatida durante a instrução do processo, porém tendo sido apresentada a esta Corte
com outras palavras. Observo que a alegação em contrarrazões do pretenso candidato
sequer indica claramente quais seriam os novos argumentos.

De toda sorte, aplica-se ao presente caso o efeito translativo dos recursos,
nos moldes do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC, de aplicação subsidiária na seara eleitoral.

Desta feita, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido em sua totalidade.

O registro de candidatura do recorrente foi deferido em razão do
preenchimento das condições de elegibilidade e da inexistência de informações de causa
de inelegibilidade. Ainda, em sede de decisão de embargos declaratórios, o Juízo de
origem entendeu que o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Imbaú-PR
não possui legitimidade para o ajuizamento da impugnação ao registro de candidatura,
nos termos do art. 6º,§ 4º, da Lei nº 9.504/1997 e extinguiu a ação de impugnação ao
registro de candidatura, sem resolução do mérito.

Analiso.
Num. 44075741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

A sentença foi no seguinte sentido:

“O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo legal sem impugnação.

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado.

As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação
de causa de inelegibilidade.

O/A candidato/candidata preenche as condições de elegibilidade, não
havendo informação de causa de inelegibilidade.

ANTE POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de FLORIANO
FERREIRA PEDROSO, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
10333, com a seguinte opção de nome: FLORIANO FERREIRA
PEDROSO.” (ID. 44041985)

Ainda, a sentença de embargos declaratórios manteve a decisão de
deferimento do registro de candidatura do recorrente, embora tenha acolhido em parte os
aclaratórios para “suprir a omissão apontada pela parte embargante” e, ante a conclusão
de ilegitimidade ativa do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE IMBAÚ, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito
(ID. 44041991).

Pois bem.

Não há dúvidas acerca da existência da coligação “UNIDOS PELO IMBAÚ”
que envolve: Partido Progressista - PP, Partido Socialista Brasileiro - PSB, Federação
Brasil da Esperança, União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro - MDB e
Solidariedade. Tal coligação ocorreu em 27/07/2024 (ID. 44041959).

A propósito do tema relativo à legitimidade ativa de partidos coligados, de
forma isolada, impugnar candidaturas é dirimido pelo § 5º, do art. 4º da Res. TSE nº
23.609/2019, verbis:

Art. 4º É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária.
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de
todas as siglas dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas
as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao
processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º) .

§ 2º A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer
referência a nome ou a número de candidata ou candidato, nem conter
pedido de voto para partido político ou federação ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º,
§ 1º-A ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
Num. 44075741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

§ 3º A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de
coligações, observadas, no que couber, as regras constantes desta
Resolução relativas à homonímia de pessoas candidatas.

§ 4º O partido político ou a federação que formar coligação majoritária
somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo
eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo
para a impugnação do registro de candidatura ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º, §
4º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não exclui a legitimidade do partido
político ou da federação para, isoladamente, impugnar candidaturas,
propor ações e requerer medidas administrativas relativas à eleição
proporcional. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021) (Destaca-se)

Dessa forma, data venia o decidido pelo Juízo de origem, não há qualquer
óbice para que o partido recorrente, de forma individual, ajuíze demanda que envolva
impugnação de candidatura de vereança por se tatar, no caso, de eleições proporcionais.

Ante o exposto, afasta-se a ilegitimidade ativa do recorrente e passa-se à
análise do mérito da demanda.

Constou da decisão:

“Ainda que assim não fosse, como bem ponderou o Ministério Público
Eleitoral no parecer de ID 123546553, o fato de Floriano Ferreira Pedroso
ter sido responsabilizado pela irregularidade verificada nas contas da
Câmara Municipal de Imbaú, referentes ao exercício de 2020, não
caracteriza a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/90. Isso porque, conforme apontado, para que ocorra a
inelegibilidade, é necessário que a rejeição das contas se dê em razão de
ato doloso de improbidade administrativa, o que não ocorreu no caso. A
rejeição das contas se deu pela aplicação de multa administrativa, sem
imputação de débito, situação em que o § 4º-A da Lei Complementar nº
64/90, incluído pela Lei Complementar nº 184/2021, expressamente exclui a
incidência de inelegibilidade.” (ID. 44041991)

Assim dispõe o art. 1º, I, “g” e § 4º-A da LC nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir
da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
Num. 44075741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

mandatários que houverem agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente
com o pagamento de multa.

Ainda, assim manifestou-se o ilustre representante da Procuradoria Regional
Eleitoral:

Da exegese das normas, conclui-se que deve ser verificado no caso em tela,
de sorte a verificar se a inelegibilidade aventada se confirma, se foram
preenchidos todos os seguintes requisitos: (a) a existência de prestação de
contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (b) julgadas
rejeitadas pelo órgão competente; (c) por decisão irrecorrível; (d) com a
presença de irregularidade insanável; (e) que seja caracterizada como ato
doloso de improbidade administrativa; (f) cuja decisão não esteja suspensa
ou tenha sido anulada pela Justiça Comum; e (g) que sancione com a
imputação de débito e não exclusivamente com o pagamento de multa.

O candidato ora recorrido teve suas contas de Presidente da Câmara
Municipal de Imbaú, relativas ao exercício financeiro de 2020, rejeitadas
pelo TCE-PR, em razão das irregularidades identificadas.

Todavia, após a análise das irregularidades identificadas, o Tribunal de
Contas paranaense concluiu apenas pela aplicação de multa, deixando de
realizar imputação de débito. Veja-se:

VISTOS, relatados e discutidos, ACORDAM Os membros da Segunda
Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos
do voto do relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA, por unanimidade,
em: I- Julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Imbaú, referente
ao exercício de 2020, de responsabilidade do senhor Floriano Ferreira
Pedroso e da senhora Maristela Pelissaro, em razão do seguinte achado:
Relatório do Controle Interno apresenta ocorrência de irregularidade
passível de desaprovação da gestão; II- anotar a ressalva em razão da
existência de déficit financeiro na fonte 001 – recursos livres; e III- aplicar ao
senhor Floriano Ferreira Pedroso e à senhora Maristela Pelissaro,
individualmente, da multa administrativa prevista no art. 87, IV, “g”17, da Lei
Complementar 113/05; e IV- encaminhar, após o trânsito em julgado, os
autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para os devidos fins.

De pronto, portanto, exclui-se a possibilidade de incidência da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g da LC nº 64/90, em razão da ressalva contida no § 4º-
A desse mesmo dispositivo, eis que, ainda que tenha ocorrido a rejeição das
contas do impugnado enquanto presidente da Câmara Municipal de Imbaú,
o órgão apreciador das contas limitou-se a impor sanção de multa.

Destarte, quanto ao mérito da impugnação, à medida que se impõe é o
desprovimento do recurso.
Num. 44075741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

Conforme decidido pelo Juízo de origem e apontado no parecer da PRE, não
há falar em subsunção do presente caso à causa de inelegibilidade contida no art. 1º, I, g,
da LC nº 64/90, justamente em decorrência do disposto no § 4º-A do mesmo dispositivo,
haja vista que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná impôs ao recorrido apenas a
sanção de multa.

Ademais, assim dispõe a Súmula nº 41, do TSE:

Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade.

Portanto, não há que se falar em inelegibilidade do recorrente, devendo a
sentença ser parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso para reconhecer a legitimidade ativa do partido impugnante, mantendo-se o
deferimento do requerimento de registro de candidatura de FLORIANO FERREIRA
PEDROSO, para concorrer ao cargo de vereador do Município de Imbaú-PR, pelo partido
Republicanos, eleições de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600285-
09.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO-PSB - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 FLORIANO FERREIRA PEDROSO VEREADOR, FLORIANO
FERREIRA PEDROSO - Advogado dos RECORRIDOS: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977.

DECISÃO

Num. 44075741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075741 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610414408900000043027758
Número do documento: 24092610414408900000043027758
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:18:20